Tribunal: TJSP
Processo: 1502709-77.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação da sentença que condenou Lucian Vagner Moreira pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.
2. O apelante alega nulidade do processo por prova ilícita e, no mérito,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação da sentença que condenou Lucian Vagner Moreira pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.
2. O apelante alega nulidade do processo por prova ilícita e, no mérito, busca absolvição ou desclassificação do delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) a validade das provas obtidas; e (ii) a adequação da tipificação do delito.
III. Razões de decidir
4. A abordagem policial foi fundamentada em fundada suspeita, inexistindo prova ilícita.
5. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por documentos e testemunhos, validando a condenação.
6. A quantidade e forma das drogas apreendidas indicam destinação ao tráfico, mesmo considerando eventual consumo pessoal do réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Negado provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória.
8. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial foi válida. 2. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas. 3. Não cabe desclassificação do delito."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.